Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-18.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial a partir do ajuizamento da ação. Inadmissibilidade. Incidência a partir de cada desembolso. Sentença reformada.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação. Admissibilidade. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Admissibilidade. Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cst-egf
Registro: 2020.0000075028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-18.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
SILVANA APARECIDA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000528-18.2019.8.26.0142
fls. 2
VOTO No 22784
APELAÇÃO CÍVEL No 1000528-18.2019.8.26.0142
COMARCA: COLINA - FORO DE COLINA - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
APELANTE: SILVANA APARECIDA BARBOSA
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas.
Sentença
que
reconheceu
a
abusividade
dos
juros
remuneratórios. Fato que, por si só, não acarreta o dever de
indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé
não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de
Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença
mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial a partir do ajuizamento
da ação. Inadmissibilidade. Incidência a partir de cada
desembolso. Sentença reformada.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação.
Admissibilidade. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Admissibilidade.
Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do
causídico. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra a r. sentença (fls. 181/188), que julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pela ora apelante, declarando a
abusividade dos juros pactuados, e reconhecida a sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento a arcar cada uma com suas custas e despesas
processuais, fixando honorários advocatícios em R$. 400,00 ao patrono da parte
adversa, observada a gratuidade deferida.
Insurge-se a autora (fls. 191/203), insistindo no acolhimento do
pedido de indenização por danos morais decorrente da abusividade dos juros
remuneratórios e requerendo a repetição do indébito em dobro, além da incidência
de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso de cada parcela. Por
fim, pleiteia a majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000528-18.2019.8.26.0142
fls. 3
Recurso tempestivo (fls. 190), respondido (fls. 262/281) e isento de
preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 25/26).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em contrato de empréstimo
pessoal celebrado em 07.05.2014, no valor de R$. 838,07, a serem pagos em 08
prestações de R$. 227,00, vencendo-se a primeira em 03.06.2014 e a última em
05.01.2015.(fls. 19/23).
A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios no
percentual de 22% a.m. e 987,22% a.a., reduzindo a cobrança para 5,95% a.m. e
100,19% a.a., tendo apenas a autora recorrido para alteração do termo inicial da
correção monetária e dos juros moratórios e insistindo em indenização por danos
morais.
Em relação ao dano moral, não se pode admitir tenha o apelado
praticado ilícito justificador do pleito de indenização, ainda que, como na hipótese,
se tenha reconhecido a exigência de juros remuneratórios abusivos, muito acima da
taxa média mensal divulgada pelo Bacen para o tipo de operação financeira.
A cobrança decorrente do consentimento expressado pela apelante
no momento da contratação, ainda que posteriormente reconhecida a abusividade
da taxa de juros, por si só, não permite presumir lesão ao direito de personalidade a
ensejar a reparação pretendida.
Assim, sem demonstração da repercussão gravosa, não é admissível
a indenização por dano moral.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000528-18.2019.8.26.0142
fls. 4
restituição de valores e indenização por danos morais. 1. Juros
remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado.
Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da diferença
entre
as
taxas
devidas
e
aquelas
consideradas abusivas.
Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois
apesar dos juros abusivos a autora efetivamente utilizou o
crédito, apenas insurgindo-se contra a taxa depois de extintos
os contratos. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013367-32.2018.8.26.0006; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)”
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira -
Cabimento - Hipótese em que a autora demonstrou que os juros
cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores
aos praticados pela média do mercado - RECURSO PROVIDO
NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Dano moral - Pretensão da autora de recebimento de
indenização por dano moral em virtude da cobrança de juros
abusivos e desconto das prestações em conta corrente -
Descabimento - Hipótese em que a autora deu causa aos descontos
ao celebrar o contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a ré agiu
amparada pelo contrato firmado entre as partes - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1000225-13.2019.8.26.0624; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
Tocante à devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia,
deve se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se
aplica em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese,
mantida, no ponto, a sentença.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000528-18.2019.8.26.0142
fls. 5
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada
no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp
460.383/RJ, 3a-T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em
3.4.2014, DJe 11.4.2014).
Quanto ao termo inicial da correção monetária, assiste razão à
apelante, pois deverá incidir a partir do desembolso realizado pela apelante,
reformando-se no ponto a r. sentença.
Já os juros moratórios, deverão mesmo incidir a partir da citação,
tendo em conta o que dispõe o artigo 405 do Código Civil1, mantida a sentença.
Nesse sentido, precedente:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
Sentença de parcial procedência, reconhecendo a
abusividade da taxa de juros remuneratórios Improcedência dos
pedidos de devolução em dobro e indenização por danos morais
Sucumbência recíproca e verba honorária fixada em R$400,00

Irresignação da autora - Inexistência de danos morais Devolução
que deve ocorrer na forma simples, pois ausente prova de má-fé
Jurisprudência pacífica do STJ Juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária a contar de cada
desembolso - Verba honorária que comporta majoração

Inteligência do art. 85 do CPC e do art. 23 do Estatuto da OAB
Razoabilidade e proporcionalidade Majoração dos honorários para
R$1.200,00 - Sentença reformada em parte Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000269-23.2019.8.26.0142; Relator (a):
Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento:
23/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Por fim, em relação à majoração dos honorários advocatícios, a
pretensão também prospera, vez que a remuneração do causídico deve ser
condizente com o trabalho do profissional, não podendo representar arbitramento
aviltante no valor de R$. 400,00.
1 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000528-18.2019.8.26.0142
fls. 6
A fixação da verba honorária deverá levar em consideração critérios
objetivo definidos na lei, quais sejam: o grau de zelo do advogado, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalhado realizado e o
tempo exigido para a sua execução, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Assim, a sentença comporta reforma também nesse ponto, para
fixação dos honorários advocatícios, que ora se arbitra em R$ 1.500,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator